Tribunal: TJDFT
Processo: 0714400-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Recurso do MPDFT. Mutirão carcerário de 2023. Decisão proferida antes da manifestação do Parquet. Tramitação excepcional. Ausência de nulidade e de prejuízo as partes. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que nos autos do processo de execução manteve a decisão anterior, no sentido de que, em razão do fluxo especial de atuação em decorrência do mutirão processual, foi julgada prejudicada a análise do caso do apenado no âmbito do Mutirão Carcerário de 2023, por não sem enquadrar nas hipóteses previstas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a decisão do Juízo a quo é nula ou traz algum prejuízo ao andamento processual, pelo fato de não ter tido a manifestação do MPDFT no prazo determinado.
III. Razões de decidir
3. Em cumprimento às determinações do Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta de no. 93, de 21/07/2023, que determinou que, identificado os possíveis processos objetos de análise pelo Mutirão Carcerário de 2023, o Juízo determinará a intimação da acusação e da defesa, para manifestação no prazo comum de 5 (cinco) dias e transcorrido o referido prazo, o Juízo decidirá independentemente da manifestação das partes interessadas.
4. Adotados os procedimentos excepcionais decorrentes do mutirão carcerário, respeitado os prazos legais previstos, não há que se falar em nulidade da decisão proferida, mesmo que as partes não tenham se manifestado.
5. O art. 563 do Código de Processo Penal determina que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Ainda que se cogite em eventual irregularidade por parte da Secretaria do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal quanto ao trâmite processual, necessário afirmar que, no caso concreto, não houve prejuízo ao agravante, pois não foi concedido nenhum benefício extra ao apenado e sua situação de cumprimento de pena continua a mesma.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.